Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718393-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JUZELI RIBEIRO DA SILVA RECORRIDA: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSÁRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. COBRANÇA DE PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CONTAGEM. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória e constituiu de pleno direito parcela da dívida exigida na inicial. 1.1. A requerida, em seu apelo, defende a prescrição da dívida, se insurge quanto a gratuidade de justiça deferida em favor da autora e pede que a correção monetária incida a partir do vencimento de cada parcela e os juros de mora contados da citação. Ao final pugna pela redução do valor dos honorários de sucumbência. 1.2. A autora, no recurso interposto, pede a reforma da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento integral da dívida atualizada. 2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada a inequívoca comprovação da situação financeira, cabendo ao interessado demonstrar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo (Súmula 481 do STJ). 2.1. No caso, o balancete contábil atesta o patrimônio líquido negativo da massa falida autora o qual acumula prejuízo na ordem dos milhões, o que demonstra a impossibilidade de suportar os encargos do processo, não Desta feita, tendo em vista que a última parcela teve vencimento em 25/07/2014 (ID 14959962), a prescrição somente ocorreria em 25/07/2019, não estando prescrita a pretensão deduzida na presente demanda monitória ajuizada em 04/07/2019 (ID 14959959). havendo motivo para revogar o benefício. 3. Da prescrição - afastada. 2.1. O artigo 206, §5o, Inciso I do Código Civil, dispõe que prescreve em cinco anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular", sendo que a contagem do prazo prescricional se inicia com o vencimento da última parcela prevista no contrato. 2.2. Precedente: “A partir do vencimento da última parcela da dívida é que se configura a inércia do titular do crédito, momento em que podem ser reconhecidos os efeitos da prescrição em seu desfavor. Logo, antes do vencimento total da dívida não há como reconhecer desídia por parte do credor.” (07365245320188070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 6/11/2019.) 2.3. A redução do montante do débito exigido pelo credor, em razão do reconhecimento de inexigibilidade de parcela da dívida, não interfere no termo inicial do prazo prescricional. Do contrário, o contratante inadimplente se beneficiaria da sua própria torpeza, pois, além de inadimplir a obrigação, obteria a redução do prazo prescricional para a cobrança da dívida. 3. Na hipótese dos autos, a credora não comprovou que parcela do crédito contratado fora utilizada pela requerida para quitar débitos pendentes de pagamento, seja apresentando contratos anteriores ou documentos que comprovassem eventual renegociação de dívidas pretéritas. Assim, correta a sentença que reconheceu como devido apenas parcela da dívida cujo valor fora efetivamente disponibilizado na conta corrente da parte ré. 3.1. Nos termos dos artigos 319, VI e 373, I, do CPC, incumbe a parte autora o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito e apresentar as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. 4. Considerando que o débito está representado por parcelas com vencimento certo e determinado, o inadimplemento de cada uma delas constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato superveniente destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (Art. 397, CC). 4.1. Assim, a sentença comporta reforma apenas para que sobre o valor da condenação incida correção monetária e o juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. 4.2. Precedente: “Havendo prévia estipulação do valor das taxas e data de pagamento, a falta de quitação no modo ajustado configura a mora ex re, fazendo incidir correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela.” (07381622420188070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 5/12/2019). 5. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o valor definido a título de honorários advocatícios mostra-se suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, não havendo razão para limitação ou redução do valor dos ônus sucumbenciais. 6. Recurso da autora não provido. Recurso da requerida parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão da cobrança da dívida líquida constante de instrumento público ou particular, prescreve em cinco anos. Sustenta que o débito exigido seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, pois a turma julgadora, ao afastar a prescrição sob o fundamento de que vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, o qual deve observar o termo final indicado no contrato, que no caso é dia do vencimento da última parcela, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. No contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. (...) omissis. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1637969/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). O recurso também não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial (alínea "c" do art. 105, III, da CF), quando não demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, nos termos legais e regimentais” (AgInt no AREsp 1220848/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/8/2020). Por fim, no tocante a alegação de que o débito exigido deve ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a matéria não foi objeto de apreciação pelo acórdão impugnado, o que atrai a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003